Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVANI FRANCISCA DE MORAIS REU: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por IVANI FRANCISCA DE MORAIS em face do seguinte acórdão proferido pela 4a Turma Cível nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA GONÇALVES: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOMÍNIO. COMPROVADO. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO. COMODATO. RETOMADA. ALUGUÉIS. DEVIDOS. TERMO. CITAÇÃO INICIAL. INSCRIÇÃO NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO PROGRAMA 'NOTA LEGAL'. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DO MORADOR DO IMÓVEL. DESÍDIA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. TITULARIDADE DIVERSA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. REEMBOLSO. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A extensão do efeito devolutivo na hipótese é inferior à integralidade da matéria submetida ao primeiro grau, pois os recorrentes deixaram de se insurgir contra a improcedência do pedido de condenação em pagar o IPTU e a TLP. A irresignação incidiu apenas contra o não reconhecimento dos danos morais, reembolso pelo pagamento das dívidas pelo consumo de água e fornecimento de energia elétrica junto às respectivas concessionárias públicas, assim como pela ocupação do imóvel após o pedido de sua desocupação. Assim, em face do princípio tantum devolutum quantum appellatum, é vedado o órgão revisor conhecer sobre matéria de fato ou de direito não levado ao seu conhecimento. 2. A ação petitória tem como pressuposto a titularidade inequívoca do domínio pelo autor da área reivindicada. Comprovada o domínio e titularidade da propriedade, mediante apresentação da matrícula do imóvel, em contraposição à inexistência de título que respalde o exercício da posse pela ré, possui o proprietário a legitimidade e interesse para propositura da ação reivindicatória, a fim de assegurar seu direito de ser imitido na posse integral da coisa. 3. Configurado o comodato gratuito e por prazo indeterminado. Portanto, a constituição dos réus em mora depende da interpelação judicial ou extrajudicial (dies interpellat pro homine), conforme a regra do art. 397, parágrafo único, do CC. 4. No caso, a notificação extrajudicial limitou-se a convidar a ré a uma reunião para tratar de assuntos relacionados ao imóvel. Logo, a manifestação inequívoca de retomar a coisa ocorreu apenas com a citação, marco temporal para a exigibilidade dos aluguéis pelo uso do imóvel, nos termos do art. 582 do CC. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pleiteado pelos autores, a título de aluguéis (lucros cessantes), coaduna-se com os elementos trazidos aos autos, principalmente se considerados o tamanho e a localidade do imóvel, face à pesquisa mercadológica colacionada aos autos (ID 7052090). 6. Nos termos do art. 34 do CTN e da tese fixada pelo STJ no REsp 1.111.202/SP (Tema 122), o proprietário do imóvel é o responsável passivo pelo pagamento IPTU. Porém, há igualmente a responsabilidade do possuidor, situação que vem sendo prestigiada pela jurisprudência. No caso, a comodatária não só deixou de pagar o tributo, como também deixou de comunicar ao proprietário que não o faria, levando com isso a inscrição do seu nome no CADIN e a fruição dos benefícios do programa Nota Legal. Fato caracterizador do dano moral. 7. Incabível a condenação em reembolsar os valores representados pelos débitos junto às concessionárias públicas de fornecimento de energia elétrica e água, se não restou comprovado o respectivo pagamento pelo autor. Era seu o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Ademais, de acordo com as faturas juntadas, o nome do titular da respectiva unidade consumidora era o da requerida, razão pela qual os autores não estão obrigados ao pagamento dos débitos e tampouco poderão as concessionárias/permissionárias de serviço público condicionarem a religação ou alteração de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros (art. 128 da Resolução ANEEL no 414/2010 e art. 38 da Resolução ADASA no 14/2011). 8. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA” (Acórdão 1195724, 00142734720168070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - ID 25899474. A autora alega: “( ) os Réus se valeram de falsas afirmações afim de descaracterizar o negócio jurídico realizado, com o único intuito de induzir o judiciário ao erro, razão pela qual se fundamenta a presente ação rescisória. ( ). Conforme narrado, a decisão foi pautada em um registro do imóvel que somente ocorreu em 2015 pelos réus, que alegaram ter cedido ao irmão e nunca ter transmitido os direitos possessórios do imóvel. Todavia, conforme documentação anexa os Requeridos se utilizaram de inverdades para o convencimento da sua tese ( ). E como forma de justificar que apesar de exprimir um negócio jurídico, os Réus sabendo que haviam transmitido todos os direitos sobre o imóvel, os Réus agiram de má-fé e registraram o imóvel posteriormente configurando dolo processual. ( ). Contudo, Excelência, maiormente por ser prova nova, com fundamento nos arts. 966, inc. VII, do Código de Processo Civil, quanto aos requisitos, enfatiza-se que a prova documental e testemunhal em questão, não estavam em poder da Autora, qual seja, (Declaração), fornecida pelas testemunhas que comprovam a transmissão dos direitos possessórios, em 18/05/2021. Posterior a sentença de mérito de primeiro grau, a qual transitou em julgado em 10/08/2020. Restou Cristalino a prejudicialidade da Autora, fato novo, ora, anexado. Ressaltasse ainda, que somente agora foi possível localizar a Testemunha Alexandre de Oliveira Filho, testemunha muito importante para o esclarecimento da lide. Todavia, na inicial dos ora Requeridos, foi alegado que jamais haviam transmitido os direitos possessórios e ainda, por acreditarem que a testemunha não seria encontrada, se utilizaram do mesmo sobrenome para convencimento do Juízo em sua tese. ( ). A autora espera ter logrado êxito em demonstrar o grave vício que inquina o acórdão rescindendo (NCPC, art. 966, III, IV e VII), suficiente a autorizar a rescisão daquele julgado, restando configurados, assim, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado, qual seja, a rescisão do v. Acórdão e a suspensão dos seus efeitos. ( ). A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que os Réus se utilizaram de argumentos inverídicos com o único intuito de ludibriar o judiciário. Assim, conforme destaca a doutrina, não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco. Já o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela evidente ameaça de despejo da sua única moradia suportada pela Autora e sua família.“ E pede: "Isto posto, REQUER: a) O deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, nos termos do Art. 98 do CPC; b) O recebimento da petição inicial, com o conhecimento da presente ação rescisória fundada no art. 966, III, VI e VII, do NCPC; c) O deferimento do pedido liminar, para fins de suspender os efeitos do acórdão rescindendo; d) A citação do Requerido, para querendo, contestar a presente demanda, nos termos do Art. 970 do CPC/15, sob pena de revelia; e) O deferimento da produção de provas nos termos do Art 972 do CPC, em espacial a prova testemunhal; f) A total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão sob o no 0014273- 47.2016.8.07.0003, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de manutenção da posse”. Pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 26051118). Custas e depósito acostados ao ID 26141920. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E é certo que deferimento de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência) ou, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a subsunção do caso concreto a alguma das hipóteses do art. 311 do novo CPC (tutela de evidência), quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa (inciso III) e, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nenhuma das hipóteses de concessão de tutela provisória pode ser reconhecida. Quanto a tutela de evidência, nada indica abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso I); não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito (inciso III). As alegações da autora de que “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que os Réus se utilizaram de argumentos inverídicos com o único intuito de ludibriar o judiciário”, embora alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (tutela de evidência - inciso II). Além disto, possível a oposição pelos réus de prova suficiente a gerar dúvida razoável (tutela de evidência - inciso IV). Igualmente inviável deferimento de tutela de urgência: a alegação de “evidente ameaça de despejo da sua única moradia suportada pela Autora e sua família” não se presta a desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado. Tal importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica. Forte em tais argumentos, não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, indefiro o pedido. Intime-se a autora. Citem-se os réus para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 5 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora